Tribunal: STF
Processo: RE 1340350
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-4):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PACIENTE COBERTO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. PARECER EMITIDO POR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. REDUÇÃO. 
    1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes federativos têm o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detém condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Quanto à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ  decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. Assim, como a demanda foi ajuizada anteriormente ao Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, em 06/02/2018, para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata o paciente.
    2. Opção de medicamento não incorporado às listas do SUS. Laudo fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde contrário à concessão do fármaco. O Parecer Técnico emitido pela Equipe de Consultores da Secretaria Estadual da Saúde não tem o condão de mitigar o receituário médico emitido pelo profissional que acompanha o paciente. Nessa esteira, possível flexibilizar posologia e/ou indicações de fármacos, uma vez que as formas ortodoxas de aplicação, muitas vezes sustentadas e originárias de evidências científicas, nem sempre atendem à necessidade na forma como se espera ou reagem diferentemente no caso concreto. A evidência científica ostenta uma feição cartesiana, que faz admitir apenas o que se apresente indubitável. Tal segurança, em medicina, dificilmente se atinge, daí porque exsurge, simplesmente, com a autorização da prescrição dos medicamentos pelos respectivos órgãos de fiscalização e regulação e a qualificação profissional de quem o prescreve.
    3. Contratação de plano de saúde privado. Comprovação da negativa do fornecimento do medicamento pelo contratado. Sendo assim, embora a paciente possua plano de saúde, no caso vertente está demandando como um paciente comum do cenário deste Colegiado, desprovido de qualquer assistência e necessitado. A Lei Estadual n. 9.908/93, em atenção ao estabelecido no art. 241 da Constituição Estadual e ao art. 196 da Constituição Federal, expressamente impõe aatribuição de fornecer medicamentos e tratamento médico para pessoas carentes.
    4. Medicamentos de alto custo. Pretensa afronta ao Princípio da Reserva do Possível não confirmada. Não se constata qualquer afronta ou violação ao referido princípio quando se está a resguardar direito tutelado constitucionalmente. Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas, não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação. O alto custo da medicação não serve de escopo ao afastamento da responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento, mormente pela proteção constitucional à saúde. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos.
    5. As ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada. Ademais, importante ressaltar que, no caso concreto, a verba fixada não se propõe a recompensar um profissional particular pelo trabalho desenvolvido, tratandose de mera colaboração a um fundo, descaracterizado, portanto, seu caráter alimentar. Quantum fixado que destoa do que vem decidindo este Colegiado em demandas semelhantes. Redução do valor fixado na origem.
      6. Quanto ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO. ”
    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. (eDOC 18)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, 196 e 198 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Estado não pode ser compelido a fornecer medicamentos que não constem na lista do SUS e que é da competência da União o fornecimento desse tipo de medicação. (eDOC 25)
    Acrescenta ainda que “o acórdão proferido está em divergência com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22/05/2019, quando julgou o RE nº 855.178/SE (...). “
    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 793 do STF. (eDOC 30)
    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 14)
    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 31)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 8-13):
    “(...)
    Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal1 , a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. 
    No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.
    (...)
     Assim, cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete. Grife-se, em nada altera o dever do ente público de fornecer o tratamento em questão o fato de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade ou de estar em listagens de responsabilidade do Estado ou dos Municípios. O Sistema de Saúde, repita-se, é único e solidário e a divisão de competências entre os entes federativos é tão somente a título da amplitude da gestão, garantindo-se o acesso ao necessitado independentemente de que obrigação seja.
    (...)
    Aliás, a obrigação mantém-se mesmo na hipótese de os fármacos não integrarem listas de competência dos entes públicos, uma vez que alegações de questões burocrático-administrativas não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado. 
    Também não se exige o preenchimento dos requisitos elencados nos Protocolos Clínicos para o fornecimento do medicamento requerido. No que tange à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106), decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. Assim, como a demanda foi ajuizada anteriormente ao Repetitivo nº 106 do STJ, em 06/02/2018, para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata o paciente. 
    Os Protocolos do Ministério da Saúde, portanto, não podem ser usados como escusa para o ente público se isentar da obrigação constitucionalmente estabelecida, tratando-se de formalidade para regulamentar o atendimento aos doentes e não de empecilho para a promoção da saúde. ”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente